Tribunal: STF
Processo: RE 106378
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-08
Data de publicação: 1985-10-08

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. PROVA FAVORÁVEL. SE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DERAM COMO CERTO QUE A RECORRIDA ATENDIA AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA, COMO ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS, SER ABRANGIDA PELA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 9, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART.9, IV, C, DO CTN, INCABÍVEL A REAPRECIAÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO, EIS QUE SE BASEOU ELE NA PROVA DOS AUTOS (SÚMULA 279).